Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobervalCB Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0704912-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO RODRIGUES DAS NEVES AUTORIDADE: NÃO HÁ D E C I S Ã O Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO RODRIGUES DAS NEVES, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia-DF, e como ilegal a decisão que indeferiu pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada, em 18-dezembro-2020, em face do descumprimento das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, sendo o Mandado cumprido em 08-fevereiro-2020, após apresentação espontânea do paciente na 32aDP de Samambaia. Argumentou a douta Defesa Técnica (Dr. ANDERSON MIRANDA DA SILVA), em resumo, que, segundo consta da fundamentação do decreto prisional, o ofensor teria enviado mensagens de “whatsapp” com ameaças à sua ex-companheira, inclusive com fotografias de arma de fogo, descumprindo medidas protetivas anteriormente deferidas, de não manter contato com aquela por qualquer meio de comunicação, havendo, pois, a necessidade do acautelamento do acusado a fim de se salvaguardar a integridade física e moral da vítima, além de se evitar a continuidade delitiva, dado que o ofensor continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra ela, havendo a necessidade imperiosa de frear a conduta criminosa. Aduziu que, em 12-fevereiro-2021, a Autoridade dita coatora indeferiu o pedido da Defesa de revogação de prisão preventiva e manteve o paciente preso, ao fundamento de que não houve alteração no contexto fático, amparando a manutenção do decreto prisional na gravidade concreta do fato, na periculosidade e no destemor do paciente a exigir sua constrição em defesa da ordem pública. Ponderou que decisão ora guerreada não contém fundamentação válida, pois se valeu de termos genéricos e hipotéticos, que não justificam a medida excepcional imposta ao paciente, o qual é tecnicamente primário, possui residência fixa, mora com a mãe, está na iminência de começar a trabalhar com carteira assinada, já está em outro relacionamento e paga as pensões alimentícias judicialmente arbitradas. Requereu, liminarmente, a imediata soltura do paciente, bem como a posterior concessão da ordem, com a conseqüente revogação da prisão preventiva, aplicando-se outras medidas cautelares, com fulcro no artigo 319, do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Consigne-se, inicialmente, que nos termos do artigo 4o da PORTARIA GPR 174, de 02-fevereiro-2021, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifos nossos) No presente caso, embora o impetrante tenha se insurgido contra a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, conforme se vê dos documentos juntados aos autos, não consta a referida decisão, peça imprescindível para a análise da controvérsia. Frise-se, por oportuno, que o “habeas corpus” é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante instruí-lo adequadamente, apresentando os documentos essenciais para se aferir a alegada existência de constrangimento ilegal. Todavia, pelo que se pode extrair dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 18-dezembro-2020, ou seja, há cerca de dois meses, porque a vítima procurou a delegacia de polícia e informou ter recebido do ora paciente, via WhatsApp, mensagens contendo ameaças, inclusive com a foto de uma arma de fogo, desrespeitando as medidas protetivas que foram deferidas para sua proteção. Confira-se (ID 23351186): Deixo de analisar o pedido de aplicação de novas medidas protetivas em desfavor do ofensor, uma vez que, conforme dito acima, já há medidas protetivas em vigência, tendo o ofensor sido devidamente intimado para que deixasse de se aproximar da ofendida e manter contato com ela por qualquer meio de comunicação. Entretanto, em razão de haver notícia de que o ofensor teria praticado novos fatos após o referido ato processual, há a necessidade de seu acautelamento a fim de se salvaguardar a integridade física e moral da vítima. A materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos supracitados encontram-se devidamente demonstrado nos autos, conforme se verifica do depoimento da vítima na delegacia: "é casada judicialmente com o autor. com o qual teve um relacionamento de cerca de 05(cinco) anos, e com o mesmo tem um filho de 05 (cinco) anos de idade. Que já não convive com o autor há 2(dois) anos e 3(três) meses e ainda não conseguiu o divórcio devido às dificuldades jurídicas criadas pelo mesmo. Desde a separação, que ainda não foi aceita por BRUNO, a comunicante vem sofrendo agressões morais e ameaças, motivo pelo qual já registrou contra o autor 3(Crês) ocorrências da Lei Maria da Penda. A vítima afirma haver Medida Protetiva vigente contra o autor. mas não possui tal documento. Que no último sábado (12/12/2020) a vítima recebeu de BRUNO, via WhatsApp, mensagens contendo ameaças, inclusive com a foto de uma arma de fogo. Que hoje teria recebido novas mensagens contendo ameaças, motivo pelo qual decidiu proceder este registro. Que as referidas mensagens, impressas e entregues pela vítima foram nesta anexadas". Ademais, conforme imagens acostadas à ocorrência, o ofensor enviou mensagens com ameaças, inclusive com fotografias de arma de fogo. Além da gravidade concreta dos fatos, verifico que há a necessidade do acautelamento do ofensor em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas. Assim, verifico que há a necessidade do acautelamento do ofensor em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas. Há também a necessidade da prisão para se evitar a continuidade delitiva, eis que o ofensor continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra a vítima, havendo-se a necessidade imperiosa de se frear sua conduta criminosa. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma cristalina que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados. DIANTE DO EXPOSTO, decreto a prisão preventiva de BRUNO RODRIGUES DAS NEVES, filho de JOÃO ALVES DAS NEVES e de NELCI RODRIGUES DOS SANTOS NEVES, nascido aos 17/01/1981, residente na QNJ18. CASA15 -TAGUATINGA-DF, telefone (61)98149-6263, nos termos do art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e do art. 20 da lei 11.340/2006. Assim, é de se ver que a medida cautelar foi decretada de maneira fundamentada, com amparo em indícios de que o paciente efetivamente descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor da ex-companheira, as quais se revelaram insuficientes para sua proteção, de maneira que, diante desse contexto, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se o impetrante para que junte aos autos, no prazo de 48 horas, a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória. 3. Encaminhem-se os autos ao Relator originário. Brasília, 16 de fevereiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista